Tribunal: TJDFT
Processo: 0023331-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANOS BRESSER E VERÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição bancária depositária é parte legítima para o polo passivo da relação processual da ação de cobrança de expurgos inflacionários incidentes sobre o saldo de caderneta de poupança de titularidade do autor.
2. Incide no caso o prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1916, que é de 20 anos, fixado para as ações pessoais, em decorrência da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil atual, porque em janeiro de 2003, início da sua vigência, já havia transcorrido mais de 10 anos, ou seja, período superior à metade do prazo previsto na regra antiga.
3. Segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, aplicando-se os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Bresser e Verão.
4. Havendo nos autos extratos que demonstram saldo positivo na conta poupança em junho de 1987 e janeiro de 1989, e que fazia aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança dos expurgos dos Planos Bresser e Verão.
4. A capitalização dos juros é inerente aos depósitos em caderneta de poupança, pois opera mensalmente sobre o crédito existente na conta poupança no trintídio anterior à aplicação.
5. Apelações conhecidas, mas não providas. Agravo retido não conhecido. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime.